Tribunal: TJES
Processo: 0001593-17.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001593-17.2020.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANTONIO FRANCA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. ASFIXIA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA.

PLEITO DE
IMPRONÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA:
A pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando que o Magistrado se convença da existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso, estão consubstanciados em relatório de investigação, laudo cadavérico da vítima e prova oral produzida, razão pela qual, não vinga a tese de impronúncia. Precedente do STJ.

2.
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA:
Cabe ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional. Precedente do STJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001593-17.2020.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRENTE: ANTONIO FRANCA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
A
NTONIO FRANÇA GARCIA

contra a decisão Id. 10197679, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
feminicídio, qualificado por asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc
s
.
III, IV e VI,
do CP
1
,
na forma da Lei 11.340/06
).

Em razões recursais, a defesa sustenta que não há indícios suficientes de autoria, e postula pela
impronúncia
(Id. 10197944).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na tarde de 6/6/2019, na Rua Pirajá, nº 99, bairro Areinha, Viana/ES, o ora recorrente, com ânimo de matar, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixiou sua companheira, Marilza Cristina de Moura, causando-lhe lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

A partir do exame cadavérico, o médico legista constatou que o óbito se deu em razão de asfixia mecânica, por provável esganadura.

Verificou mais, que o corpo apresentava diversos hematomas e equimoses, dentre elas, lesões em faixa, comumente encontradas quando são provocadas por ripas de madeira.

Consta mais que, durante as investigações, as autoridades concluíram que o relacionamento do casal era abusivo e permeado por violência doméstica.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como cediço, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Nesse sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/04/2023.

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, a Magistrada reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato, a
materialidade
está estampada no relatório de investigação em local de transporte de cadáver (fls. 04/07), e laudo de exame cadavérico
(fl.
20
).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como o autor do feminicídio, destacando-se as declarações de Eliana de Moura Almeida, Dalva Maria Alves, Terezinha Muniz da Silva, Gedeon Antonio de Moura e Maria Odete Pereira, revelando que o relacionamento do casal era conturbado, permeado por violência física e psicológica, e que a vítima era privada de manter contato com seus familiares (fls. 22/24, 34/36, 41/42 do IP,
link
de fl. 112, e fls. 121/123).

Dessa maneira, a pronúncia do ora recorrente, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ, quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(Quinta Turma,
julgado em 08/08/2023,
DJe de 15/08/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10505884
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 121. Matar alguem: (...)
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido; (...)
Feminicídio
VI – contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (Redação anterior à Lei 14.994/2024)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Conhecer e Negar Provimento ao Recurso.